Tribunal: TJDFT
Processo: 0720760-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO 9.785/19 SUBSTITUÍDO PELO DECRETO 9.847/19. NORMA PENAL EM BRANCO (HETEROGÊNEA). INCONSTITUCIONALIDADE. PODER REGULAMENTAR. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por norma penal em branco, considera-se hipótese em que a lei depende de algum tipo de complemento para sua completa eficácia. Nesse sentido, a norma penal em branco própria (heterogênea), conforme o caso dos autos, é aquela em que o complemento normativo emerge de fonte diversa, para só então poder fazer efeito o preceito primário da conduta definida pelo tipo penal.
2. No caso em questão, o art. 23 da Lei 10.826/2003 determinou que “a classificação legal, técnica e geral bem como a definição das armas de fogo e demais produtos controlados, de usos proibidos, restritos, permitidos ou obsoletos e de valor histórico serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Executivo Federal, mediante proposta do Comando do Exército”. Em atenção à exigência de complemento normativo, O Decreto no 9.785/19, substituído pelo Decreto no 9.847/19 trouxe alteração ao anterior Decreto no 3.665/2000, passando a ampliar o rol de armamentos considerados permitidos, alterando o paradigma para definição de quais armas serão consideradas de uso restrito ou de uso permitido, porém, sem trazer qualquer alteração no preceito primário da norma regulamentada, uma vez que continua a ser reprimida a conduta de possuir armas sem autorização, sejam elas de uso restrito ou permitido.
3. Em que pese todas as questões relativas à adequação do conteúdo da norma questionada, esta discussão não se mostra pertinente nesta seara, tomando por base o princípio da presunção de constitucionalidade, de modo que a adoção de política mais ou menos restritiva que a anterior não pode ser considerada fundamento hábil à declaração de inconstitucionalidade de Ato Normativo, cuja discricionariedade para a regulamentação fora dada pela Lei 10.826/2003 ao Poder Executivo.
4. O tema é objeto de análise da Ação Direita de Inconstitucionalidade no 6.134/DF e da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 581/DF, de modo que, até decisão definitiva pela Suprema Corte, o decreto objeto do presente recurso deve ser considerado constitucional.
5. Sendo o agravado beneficiado pela alteração das normas que determinavam as classificações de armas de uso permitido ou de uso restrito, os efeitos do Decreto no 9.785/2019, atual no 9.847/2019, devem retroagir para beneficiar o réu, enquanto novatio legis in mellius, devendo a conduta ser desclassificada do art. 16, caput para o art. 14, caput da Lei 10.826/2003, nos termos do art. 5o, LX da CF/88, bem como do art. 66, I da Lei 7.210/84.
6. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Decisão mantida.